Tribunal: STF
Processo: RE 1286218
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2005 DE 06 DE JULHO DE 2015 – MUNICÍPIO DE PARATY – REGRAS PARA O TERCEIRO SETOR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, ACRESCIDA DO VÍCIO MATERIAL PELA CONTAMINAÇÃO DE TODO O DISPOSITIVO – ASSUNTO JÁ DECIDIDO À EXAUSTÃO PELO E. STF NA ADI Nº 123/DF. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FISCALIZAÇÃO PERMANENTE SEM PREJUÍZO DE COMISSÃO, PREVISTA EM LEI, ALIADA A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO.VÍCIO INEXISTENTE, TANTO NO TERRRENO FORMAL COMO NO ASPECTO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME QUE SE DÁ NA LINHA DO JÁ DECIDIDO POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº 0034705.10.2009.8.19.0000, EM RELAÇÃO À LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    - Alegação de inconstitucionalidade formal e material da lei nº 2005 de 06 de julho de 2015 do Município de Paraty, que regulamenta as atividades locais do chamado “Terceiro Setor”. Alegação de inversão da esfera de competência da União por não prever a lei a participação de servidor público no Conselho de Administração das OS, a fragilizar o controle dos serviços sociais. 



    - Alegação de inconstitucionalidade material pela via do desrespeito aos Princípios que regem a Administração Pública.



    - Regras do Terceiro Setor que foram objeto de ADI nº 1923/DF, balizadas pelo E. STF, que admitiu a constitucionalidade da Lei nº 9637/98 com a imposição de interpretação conforme. Paradigma estabelecido pela E. Suprema Corte que há de ser seguido pelo Colegiado, a exemplo do que já se deu com a ADI nº 0034705.10.2009.8.19.0000, onde se discutia a inconstitucionalidade da lei editada pelo Município do Rio de Janeiro, que serve inclusive de paradigma para a edição da lei municipal aqui informada. 



    - A ausência de servidora no Conselho não está a inibir o poder de fiscalização, que nos termos da própria lei deve ficar disponibilizado ao Tribunal de Contas e ao próprio Ministério Público. 



    - Interpretação conforme que se atribui à Lei Municipal, de forma a permitir a mais ampla publicidade e fiscalização dos serviços pelo livre acesso de todos os cidadãos, incluindo a publicização dos dados e informações via Diário Oficial e internet, através de regulares prestações de conta, balanços, relatórios, estatísticas, metas e resultados alcançados pelas Entidades Conveniadas, de modo que a Sociedade, suas Comissões, Tribunal de Contas e Ministério Público possam finalizar o serviço e os termos de sua contratação, observados a todos os momentos, na fase de qualificação e credenciamento das Entidades, assim como na celebração e execução dos Convênios, os Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Transparência, Economicidade e Eficiência Administrativas. 



    - Parcial Procedência do pedido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 22, XXVII; 24, VI, IX, XII, § 1º; 30; 37, caput; e 198, III, todos da CF/1988. Defende a inconstitucionalidade a Lei municipal nº 2.005/2015, do Município de Paraty/RJ, “que deixou de estabelecer, como requisito para habilitação das entidades como Organizações Sociais, a garantia de participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil na composição do Conselho de Administração”.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina “pelo conhecimento do recurso com submissão ao Plenário da Repercussão Geral, preconizando-se o reconhecimento da repercussão geral sob a ótica da invasão de competência da União para legislar sobre normais gerais, ante o estabelecimento, por lei municipal, de regra diversa daquela fixada pela Lei Federal 9.637/1998 (Programa Nacional de Publicização) para a composição do Conselho de Administração das Organizações Sociais, e pugna pela abertura de nova vista, após o Plenário Virtual, para manifestação de mérito sobre a matéria”.



    É o relatório. Passo a decidir.



    O recurso extraordinário merece provimento.



    A controvérsia versa sobre o questionamento da constitucionalidade contra a Lei nº 2.005/2015 do Município de Paraty, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte



    Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1.923, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, examinou a constitucionalidade da Lei federal nº 9.637/1998, considerada o marco legal das organizações sociais. Na ocasião, julgou-se parcialmente procedente a ação para:



    [...] conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.



    Observa-se que, na repartição constitucional de competências, ficou estabelecido que compete concorrentemente a todos os entes federados legislar sobre as matérias do art. 24 do texto constitucional, além de assentar a competência “aos Municípios (...) legislar sobre assuntos de interesse local (...) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”, desde que não contrarie a norma geral federal. 



    Não há espaço, portanto, para o legislador municipal dispensar requisitos essenciais para a organização e habilitação de entidades privadas, como organizações sociais, no exercício de sua competência concorrente complementar.



    No caso, a Lei municipal nº 2.005/2015 extrapolou os limites constitucionais, ao deixar de indicar a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil na composição do Conselho de Administração das Organizações Sociais do Município de Paraty/RJ, critério presente na Lei federal nº 9.637/1998, nos seguintes termos: 



    Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social: 



    I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: (...) 



    c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;



    d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; (...)



    Art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:



    I - ser composto por:



    a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;



    b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto [...].



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.318.552-AgR, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, considerou inconstitucional lei do Município de Angra dos Reis/RJ exatamente pela ausência de inclusão de representantes do Poder Público e da sociedade civil nos Conselhos de Administração das Organizações Sociais responsáveis. Confira-se a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRO SETOR. LEI FEDERAL 9.637/98. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. DESACORDO COM A NORMA FEDERAL. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A Lei federal nº 9.637/1998 é o marco legal das organizações sociais, responsável por estabelecer as normas gerais para que uma organização social seja reconhecida como tal, tendo tratado, inclusive, das regras para estruturação de seu Conselho de Administração. 



    2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse, local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Conclui-se que desse entendimento divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.005/2015, do Município de Paraty/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator